Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711916-37.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: ISMAEL PEREIRA DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra o acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela apelante e por CARTÃO BRB S.A. Em suas razões recursais, a embargante não apontou vício no acórdão embargado que se enquadrasse nas hipóteses legais para o cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, limitando-se a discorrer sobre a necessidade de não provimento do pedido inicial de revogação da modalidade de pagamento celebrada entre as partes. O autor, ora embargado, em sede de contrarrazões, impugnou os embargos com base na ausência de identificação de vício a ser sanado. Nos termos do art. 10 do CPC, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator